Tribunal: STF
Processo: ARE 1348068
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIIBUTÁRIA. ART. 195, §7º DA CRFB. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 849.126. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.



    1 - A questão centra-se na insatisfação da agravante pelo fato de o Juízo a quo ter rejeitado sua exceção de pré executividade e determinado o prosseguimento da execução em face da Agravante nos autos de nº 0094237-32.2015.4.02.5101.



    2 - Alega a agravante, em suma, que este E. TRF2 já reconheceu sua imunidade tributária nos autos da ação ordinária de nº 2007.51.01.024698- 1. Verifico assistir parcial razão à recorrente.



    3 - Cumpre destacar que o art. 195, §7º da CRFB, por se tratar de norma constitucional que afasta a possibilidade de cobrança das contribuições para as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, não se refere a mero benefício fiscal, mas sim a verdadeira imunidade tributária, conforme já reconhecido pelo STF quando do julgamento da ADI n.º 2.258 e RE 636.941.



    4 - A mencionada imunidade se refere às contribuições de seguridade social, abrangendo as contribuições previdenciárias, as contribuições PIS e COFINS, inclusive na importação, e a contribuição social sobre o lucro.



    5 - Contribuições com outras finalidades, ainda que incidentes sobre as mesmas bases, não são alcançadas, razão pela qual o STF já se posicionou no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, §7º da CRFB não abrange as contribuições destinadas a terceiros, como é o caso das contribuições ao SESC, SENAC, SEBRAE, APEX e ABDI (RE n.º 849.126, julgado em 18/08/2015, Relator Ministro Luiz Fux).



    6 - No que tange à natureza jurídica da contribuição para o INCRA, o entendimento majoritário é no sentido de que trata-se de contribuição de intervenção no domínio econômico que tem por finalidade a arrecadação de recursos para a atuação direta do Estado na estrutura fundiária, motivo pelo qual não está abrangida pela imunidade do art. 195, §7º, da CRFB.



    7 - Especificamente em relação à imunidade tributária em debate, a fim de que sejam enquadradas como beneficentes, as entidades devem ter suas atividades voltadas ao atendimento gratuito dos necessitados, não sendo necessário que tenham caráter filantrópico, assim entendidas as que se mantém exclusivamente por doações. De acordo com o julgado pelo STF na ADI n.º 2.028, é possível que as ditas entidades financiem atividades beneficentes mediante outras atividades remuneradas, desde que não tenham fins lucrativos e que suas receitas sejam efetivamente aplicadas na beneficência.



    8 - Segundo a parte agravante, os elementos que evidenciam seu caráter de entidade imune restaram amplamente demonstrados em toda fundamentação e documentação que instruíram o recurso, bem como no entendimento do acórdão proferido quando do julgamento da apelação interposta nos autos da ação ordinária n.º 2007.51.01.024698-1.



    9 - Na mencionada ação ordinária, restou consignado no v. acórdão de fls. 778/789, prolatado em 11/05/2015, que: Por tudo quanto foi dito, e com base no conjunto probatório colacionado aos autos, estou convencido de que a atividade desenvolvida pela apelante pode ser enquadrada como beneficente para fins da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição, devendo ser parcialmente reformada a sentença, com acolhimento integral da pretensão autoral. (TRF2 2007.51.01.024698-1, Vice Presidência, Relator: LUIZ ANTONIO SOARES, Data de decisão: 11/05/2015, Data de disponibilização: 14/05/2015).



    10 - Inconformada, a União Federal interpôs REsp e RE, os quais tiveram seguimento negado, transitando em julgado em 02/02/2018 (STJ - Relatora Ministra Regina Helena Costa) e em 26/04/2018 (STF - Relator Ministro Alexandre de Moraes). Portanto, a questão foi acobertada pela autoridade da coisa julgada.



    11 - Nesse sentido, diante de todo o exposto, entendo que as CDAs que fundamentam a execução fiscal originária devem ser parcialmente canceladas para afastar a cobrança das contribuições de seguridade social, abrangendo as contribuições previdenciárias, as contribuições PIS e COFINS, inclusive na importação, e a contribuição social sobre o lucro.



    12 - Contudo, em relação as contribuições para o INCRA, SESC e SEBRAE, deve a execução prosseguir em seus ulteriores termos.



    13 - Agravo de Instrumento da SOCIEDADE UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS SUIPA parcialmente provido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, § 7º, da CF. Sustenta que: (i) “a imunidade tributária não pode ser reconhecida de forma ampla e genérica, devendo ser verificado no caso concreto se a executada possui as condições previstas para o reconhecimento da imunidade no período dos fatos geradores da cobrança”; (ii) “para que seja considerada imune das contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, imprescindível que a entidade dita beneficente de assistência social preencha cumulativamente os requisitos elencados na Lei nº 12.101/2009, o que, no presente caso, não ocorreu”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “Não deve ser admitido o recurso. A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Eles apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 



    Diz o verbete n.º 279 da súmula do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas. 



    In casu, da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. 



    Note-se, ainda, que nem o julgado faz referência ou debate tais dispositivos constitucionais, e isto mostra que eles não estão em jogo, no caso. Incide, no caso, também o verbete n.º 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada"). 



    Assim, não se vislumbra qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. 



    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.“



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Segundo a parte agravante, os elementos que evidenciam seu caráter de entidade imune restaram amplamente demonstrados em toda fundamentação e documentação que instruíram o recurso, bem como no entendimento do acórdão proferido quando do julgamento da apelação interposta nos autos da ação ordinária n.º 2007.51.01.024698-1. 



    Na mencionada ação ordinária, restou consignado no v. acórdão de fls. 778/789, prolatado em 11/05/2015, que: 



    Por tudo quanto foi dito, e com base no conjunto probatório colacionado aos autos, estou convencido de que a atividade desenvolvida pela apelante pode ser enquadrada como beneficente para fins da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição, devendo ser parcialmente reformada a sentença, com acolhimento integral da pretensão autoral”. (TRF2 2007.51.01.024698-1, Vice-Presidência, Relator: LUIZ ANTONIO SOARES, Data de decisão: 11/05/2015, Data de disponibilização: 14/05/2015). 



    Inconformada, a União Federal interpôs REsp e RE, os quais tiveram seguimento negado, transitando em julgado em 02/02/2018 (STJ - Relatora Ministra Regina Helena Costa) e em 26/04/2018 (STF - Relator Ministro Alexandre de Moraes). Portanto, a questão foi acobertada pela autoridade da coisa julgada. 



    Nesse sentido, diante de todo o exposto, entendo que as CDAs que fundamentam a execução fiscal originária devem ser parcialmente canceladas para afastar a cobrança das contribuições de seguridade social, abrangendo as contribuições previdenciárias, as contribuições PIS e COFINS, inclusive na importação, e a contribuição social sobre o lucro. 



    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir do acervo probatório dos autos, entendeu que o contribuinte não faz jus à imunidade a que alude o art. 195, § 7º, da CF/1988, uma vez que não atendeu aos requisitos previstos em lei. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.339.840-AgR, sob a minha relatoria)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator